Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-89.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. SANEAMENTO DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar a prescrição, cassar a sentença e condenar os apelados à reparação dos danos materiais e morais, corrigidos desde a data do evento danoso (reintegração de posse). Os embargantes alegam erro material devido à adoção de premissa fática equivocada, à falta de saneamento do feito, e à ausência de análise do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão em razão da premissa fática adotada, da ausência de saneamento do feito e da análise do prazo prescricional aplicável, além de avaliar a omissão quanto à substituição do Contrato de Arrendamento pelo Contrato de Cessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro material alegado, referente à adoção de premissa fática equivocada, é parcialmente procedente, pois o feito estava em curso quando a sentença foi proferida, sem a devida instrução processual.
Quanto ao prazo prescricional, o acórdão foi claro ao fixar que o prazo de prescrição é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, tendo sido suspenso pela Lei no 14.010/2020 durante a pandemia de COVID-19, retornando a contagem a partir de 31-10-2020.
Em relação ao pedido de omissão quanto à substituição do Contrato de Arrendamento pelo Contrato de Cessão, ficam prejudicados devido ao retorno dos autos para prosseguimento da instrução.
O acórdão mantém a decisão que cassou a sentença, mas determina o retorno dos autos à instância de origem para que a instrução processual seja concluída antes de se apreciar o mérito, restando prejudicados os demais argumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração parcialmente providos para reformar a decisão e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional aplicável à relação contratual é de 10 anos, iniciando-se no ato da Reintegração de Posse, com a suspensão durante a pandemia e retomada a partir de 31-10-2020.
O erro material quanto à premissa fática é parcialmente acolhido, visto que o feito estava em curso quando a sentença foi proferida, sem o devido saneamento.
O retorno dos autos à instância de origem é necessário para a conclusão da instrução processual antes de se apreciar o mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 357, II, III e IV, 502, 505, 508, 1.022, II, III, 489, IV, VI. Código Civil, arts. 206, §3o, V, 421-A, II. Constituição Federal, art. 5o, LV e LIV.
Jurisprudência relevante citada: Não citada jurisprudência específica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008823-89.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGANTE), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (EMBARGANTE), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGANTE), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025